Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000168-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ - CPF: 066.417.741-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE E SUFICIENTE AO DECRETO CONDENATÓRIO – MERO INDÍCIOS – DÚVIDA QUE FAVORECE O RÉU – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
RECURSO DESPROVIDO
.

A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 33 da Lei no 11.343/06, assim, não sendo é o bastante para uma condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio
in dúbio pro reo
, por ser a medida mais benéfica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, devidamente representado pelo Promotor de Justiça Dr. Antônio Moreira da Silva, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1000168-61.2021.8.11.0003, em que o acusado foi absolvido da imputação criminal tipificada no art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP. (Id. 100282542)

Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer o provimento do presente recurso com a finalidade de reformar a r. sentença, condenando o recorrido no incurso do delito tipificado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06. (Id. 100282554)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, em benefício do apelado. (Id. 108778970)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo a decisão hostilizada, assim sintetizando: (Id. 11104496)

Apelação Criminal:
Tráfico de Drogas. – Pleito pela reforma da sentença recorrida para que seja o increpado Keven, condenado nos exatos termos da exordial acusatória, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, posto que estariam comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas. –
Inadmissibilidade
– Não restou comprovado nos autos de forma satisfatória, após toda a instrução processual, a autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao apelado Keven. – Mostrando-se escorreita, a sentença do magistrado de piso que o absolveu o apelado, por não existir prova da autoria quanto à prática do crime, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. – Absolvição nos moldes da sentença proferida pelo Juízo a quo, é à medida que se impõe. –
Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra os termos da sentença que absolveu o apelado pela imputação criminal tipificada no art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP.

Para adequada análise, vejamos o que a denúncia consignou: (Id. 100282454)

“[...]Consta do incluso inquérito policial que na data de 25/11/2020, no período vespertino, na Avenida Contorno Sul, n. 901, próximo à “Conveniência Padre Lothar”, Bairro Vila Rica, nesta cidade, o denunciado KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ vendia, guardava e mantinha em depósito 31 (trinta e uma) porções,
perfazendo massa bruta de 268,96 g (duzentos e sessenta e oito vírgula noventa e seis gramas)
, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação (Fls. 17/19, ID 46776962).

São dos autos que no dia e período supracitados, após receber delação de que uma pessoa conhecida por “KEVINHO”, estava comercializando drogas em uma quitinete, equipe da DERF se deslocou ao local indicado, onde encontrou o quarto aberto, exalando forte odor de maconha.

Acompanhados de L.M.S, que estava trabalhando ao lado do imóvel, tendo em vista que o denunciado não se encontrava, os policiais civis realizaram busca domiciliar, ocasião em que lograram encontrar no interior da geladeira 30 (trinta) porções de maconha e, dentro do guarda-roupas, uma porção da mesma droga junto ao Registro Geral de “KEVINHO” (Fl. 09, ID 46776962), apreendendo-se no local, outrossim, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme para embalar o entorpecente (Termo de apreensão, fl. 10, ID 46776962).

Por fim, destaca-se que o denunciado registra nesta Comarca denúncia por crime de tráfico de drogas com a agravante prevista no art. 40, III, da Lei de drogas, onde foi preso no dia 01/12/2020, por volta das 11h00min (Autos n° 1031339-70.2020.8.11.0003) [...]”

No recurso ministerial, busca o
Parquet
, a condenação do apelado Keven Henrique da Silva Zvetz, arguindo que os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, ressalto que com relação aos depoimentos prestados em juízo, os quais foram bem explanados, peço vênia, para transcrevê-las.

O investigador de polícia civil Lauro Evaner Correa, em juízo, relatou:

[...] “que receberam uma denúncia anônima da prática do tráfico de drogas em um imóvel em que o apelado residiria, mas que não realizaram monitoramento pretérito e deslocaram-se imediatamente para o local; que acompanhados de Lucas Mateus de Souza realizaram uma busca na quitinete, encontrando no interior da geladeira 30 (trinta) porções de Maconha, perfazendo massa bruta de 268,96 g (duzentos e sessenta e oito vírgula noventa e seis gramas) e dentro do guarda-roupa, 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente junto ao Registro Geral do apelado, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme [...]” (Id. 100282515 – relatório de mídia)

A genitora do acusado foi ouvida em juízo, relatou:

[...] “que o mesmo residia incialmente com sua ex-convivente em uma quitinete no Serra Dourada, porém, se separaram e o Apelado voltou a residir com ela, sendo que na época dos fatos já residia juntamente com Cristiane em imóvel diverso do qual os entorpecentes estavam, bem como que na realidade era o menor Lucas o locatário da quitinete”[...]

Conseguinte, o acusado relatou em juízo:

[...] “ Afirmou que não era o proprietário do entorpecente apreendido, que não residia no local; que já esteve no local para utilizar entorpecente; que a quitinete era utilizada como fumódromo para usuários; que outras pessoas frequentava o local; que trabalhava ao lado da quitinete” [...]

A materialidade delitiva resta evidenciada por meio de boletim de ocorrência (Id. 100273597 – p. 10), auto de exibição e apreensão (Id. 100273597 – p. 10), laudo pericial (Id. 100273597 – p. 19), do qual se extrai terem sido apreendidos com massa bruta de 268,96g

(duzentos e sessenta e dois gramas e nove e sete centigramas),

de substância constituinte da planta
cannabis sativa L
. (maconha).

Pois bem.

Ainda em que pesem os argumentos trazidos na inicial acusatória, entendo que as provas colhidas não são contundentes a ponto de se evidenciar que seria o apelado responsável pela prática de tal crime. Assim, o que emerge dos autos são apenas indícios de autoria contra o acusado, os quais, por si só, não servem como base a sustentar um possível decreto condenatório contra o mesmo.

Em outras palavras, muito embora haja indícios acerca de eventual prática de crime, salvo melhor juízo, entende-se que eles são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório conforme disposto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

O depoimento de policial é de grande importância para a formação probatória, possuindo fé pública, como destacou o
Parquet
, mas, este não restou comprovado a prática do delito imputado ao acusado na denúncia.

Vejamos o enunciado orientativo 08 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

No entanto,
in casu
, não consta nos autos provas concretas que o apelado residia na quitinete, e mesmo, que os policiais tenham localizado o registro geral do acusado no local, não é suficiente o bastante para conclusão da autoria delitiva em desfavor do mesmo.

O ônus da prova cabe ao Ministério Público e se este não apresenta prova inconteste da prática delitiva, a absolvição é medida que se impõe em vigência ao princípio do
in dubio pro reo
.

Magalhães Noronha e Paulo Rangel, sobre o assunto, assim já lecionaram: (Noronha, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal, 6.a ed., São Paulo: Saraiva, 1973, p. 88-89.)

“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo ("nullum crimem sine typo") e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi.(...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem comungado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – ABSOLVIÇÃO – ART.386, INC. VII, DO CPP – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU – IN DUBIO PRO REO –ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 33 da Lei no 11.343/06, assim, não sendo é o bastante para uma condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica.
(N.U 0007383-61.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Acrescente-se que uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante da certeza, não se contentando com o possível ou provável.

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação do apelado, no incurso do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, mantenho a absolvição do acusado, Keven Henrique da Silva Zvetz, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022